Tribunal: TJMT
Processo: 0010797-80.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010797-80.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR AUGUSTO TIBURCIO - CPF: 708.603.601-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSON DA SILVEIRA - CPF: 808.422.759-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR AUGUSTO TIBURCIO - CPF: 708.603.601-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO MAJORADO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL
–
1
.

RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – VALOR DA COISA FURTADA NÃO IRRISÓRIO – DUAS QUALIFICADORAS E UMA MAJORANTE – 3.

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS ACERCA DA PRESENÇA DO COMPARSA –
4. RECURSO MINISTERIAL
– AFASTAMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – VALOR DA
RES FURTIVAE
INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – MAJORANTE E QUALIFICADORAS DE NATUREZA OBJETIVA NÃO IMPEDITIVAS DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, §2º, DO CP –
APELOS DESPROVIDOS
– EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Furto qualificado, as declarações das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, em que narram que surpreenderam o réu no momento em que ele subtraía caixas de cerveja da propriedade da vítima e as separava no terreno vizinho;

2. 2. O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à incidência de duas qualificadoras e uma majorante da pena;

3. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio das firmes declarações judiciais das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, VI, do CP;

4. A incidência da majorante do repouso noturno ou de qualificadoras de natureza objetiva, não impedem a incidência da causa de diminuição do furto privilegiado. Portanto, ainda que a subtração tenha ocorrido durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, s
e o réu é primário e os objetos furtados foram avaliados em valor inferior a um
salário mínimo vigente à época dos fatos, é viável o reconhecimento do benefício do § 2º, do art. 155, do CP (furto
privilegiado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Almir Augusto Tibúrcio

contra a sentença anexada ao Id. 127702650, em que este último foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, §1º, §2º e §4º, I e IV, do CP, à pena de
1 ano, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
–
substituída
por duas restritivas de direitos –, em regime
aberto
, e
8 dias-multa
.

Em suas razões recursais,
Almir
pleiteou a
absolvição
por falta de prova ou por
atipicidade da conduta
(princípio da insignificância); mas, vindo a ser vencido nessas teses, almeja o
afastamento da qualificadora
do concurso de pessoas (Id. 127702665).

Já o órgão acusatório requereu o
afastamento da causa de diminuição
do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP) – Id. 127702672.

As contrarrazões das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 127702674 e

127702678).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso da
defesa
e
provimento
do apelo
ministerial
, conforme sumário que segue (Id. 132053174):

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Recurso da Defesa: Almeja a absolvição, seja pelo reconhecimento do princípio da insignificância, seja por ausência de provas a embasar a condenação – Impertinência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos dos policiais firmes e coesos, aliados às demais provas confirmam a autoria do crime – Não preenchimento dos requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância – Postula o decote da qualificadora do concurso de pessoas – Inviabilidade – Testemunhas confirmam que o crime foi cometido por duas pessoas – Recurso do MP: Pretende a exclusão da causa de diminuição referente ao privilégio – Procedência – Bens subtraídos que não são considerados de valor irrisório – Não preenchimento dos requisitos legais – Precedente TJMT– Pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso da acusação”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 12.10.2017, por volta das 2h40min., no estabelecimento comercial denominado “Mercado e Açougue Vitória”, localizado na Avenida das Primaveras, n.º 6.052, Jardim Primaveras, Sinop/MT,
Almir Augusto Tibúrcio
, na companhia de indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo
, subtraiu para si, cinco caixas de cerveja, avaliadas em R$135,00, pertencentes à vítima
Gilson da Silveira
.

Narra-se na denúncia, que os policiais realizavam rondas pela região, quando ouviram um barulho vindo do estabelecimento comercial vitimado. Assim, se dirigiram ao local, deparando-se com
Almir
e outro levando consigo as caixas de cerveja, que já estavam separadas no terreno vizinho, mas ao avistarem a guarnição policial, ambos empreenderam. Em seguida, os agentes da Lei lograram êxito em alcançar e abordar
Almir
, que foi preso em flagrante delito.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, §1º, §2º e §4º, I e IV, do CP, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão – substituída por duas restritivas de direitos –, em regime
aberto
, e
8 dias-multa
.

Entretanto, neste grau de jurisdição

Almir
pleiteou sua absolvição por falta de prova ou por atipicidade da conduta (princípio da insignificância); mas se vier a ser vencidos nessas teses, almejou o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

O
Ministério Público
também interpôs recurso de apelação, no qual requereu o afastamento da causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP).

Passo à análise das teses arguidas.

I – FALTA DE PROVAS

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 127697256 - Pág. 18/23 e 127697280/81), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 127697256 - Pág. 12), teor do Termo de Apreensão (Id. 127697256 - Pág. 17), Termo de Entrega (Id. 127697256 - Pág. 24), Termo de Avaliação (Id. 127697256 - Pág. 46) e Exame de Local de Arrombamento (Id. 127697256 - Pág. 50/57), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de furto majorado qualificado, conforme narrado na denúncia.

As testemunhas
Basílio Monteiro de Oliveira
e
Augusto Martins Soares
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa que faziam rondas pela Rua das Primaveras, quando, ao passarem em frente ao estabelecimento comercial da vítima, ouviram um barulho e foram checar. No local, se depararam com o apelante e outro indivíduo, os quais, ao avistarem a guarnição policial, largaram várias caixas de cerveja sobre uma pilha de tijolos e foragiram, contudo, o apelante foi capturado e preso em flagrante delito.

Em Juízo, o policial militar
Basílio Monteiro de Oliveira
confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que, ao passar próximo ao estabelecimento comercial da vítima, ouviu um barulho e, com a lanterna, foi observar o que estava acontecendo. Nesse momento, viu que um indivíduo pulou o muro, motivo pelo qual, entrou pela lateral da casa vizinha, ocasião em que logrou êxito em surpreender o apelante saindo de dentro do depósito do estabelecimento comercial e se abrigando dentro de um banheiro, na casa dos fundos, gritando que não tinha nada a ver com o furto. Apesar disso, ao realizar a vistoria encontrou várias latinhas do outro lado do muro, que haviam sido separadas para os indivíduos levarem consigo. Na ocasião, não teve dúvida de que fora o apelante que saiu de dentro do estabelecimento comercial da vítima, em especial porque, após a abordagem, ele correu apenas cerca de quinze metros e se escondeu no banheiro, sendo visto o momento em que ele saiu de dentro do comércio, pelos fundos.

A testemunha também esclareceu que a genitora do apelante reside nos fundos do imóvel e aluga a parte da frente para a vítima, sendo que o apelante entrou no comércio pelos fundos, danificou o portão do depósito para a retirada das bebidas e, ao ser surpreendido pelos agentes, correu em direção à residência de sua genitora. Quanto ao outro indivíduo, ele ficava recebendo a bebida retirada do depósito, mas ao avistar a guarnição, saiu correndo pelos fundos e desapareceu. Havia uma parte das bebidas dentro do comércio e outra grande quantidade do outro lado do muro, mas nem tudo foi levado à Delegacia, pois a vítima recolheu o restante.

Igualmente, malgrado não ter se recordado dos detalhes, o policial militar
Augusto Martins Soares
, afirmou judicialmente, que estava com seu colega passando, de forma lenta, pela Rua das Primaveras, quando ouviram um barulho no estabelecimento comercial da vítima e foram verificar. Na ocasião, observaram umas caixas de cervejas empilhadas do lado de fora do comércio da vítima e duas pessoas correndo. Que realizaram a apreensão de um dos suspeitos e outro conseguiu fugir. As bebidas estavam sendo retiradas do estabelecimento comercial e sendo empilhadas rente ao muro. Conseguiram deter um dos indivíduos dentro do terreno do estabelecimento comercial e o outro se evadiu do local, ao pular o muro.

Diante de todo esse contexto, nota-se que a autoria do crime de furto majorado, qualificado, atribuída ao apelante ficou robustamente comprovada pelas palavras das testemunhas, policiais militares, que narraram ter surpreendido o apelante furtando as caixas de bebida do estabelecimento comercial vitimado.

Do mesmo modo e, também, por estar cabalmente comprovado nos autos, não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de agentes, pois, ambas as testemunhas inquiridas judicialmente, foram harmônicas e uníssonas ao afirmarem que o apelante tinha um comparsa na empreitada criminosa, mas ele logrou êxito em foragir.

O apelante negou veemente a autoria do crime, dizendo em ambas as fases da persecução penal que chegou muito tarde na residência da sua genitora, havia bebido demais e não querendo acordá-la, deitou-se na área e dormiu. Disse que acordou sendo abordado pelo policial
Basílio
e sem entender o que estava havendo.

Malgrado as alegações do apelante, ele deixou de comprová-las, sendo insuficientes para desconstituir as firmes e seguras palavras das testemunhas oculares, em especial do policial militar
Basílio Monteiro de Oliveira
.

A propósito, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“(...)
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo.” (TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020)

Vale ressaltar, ademais, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, verifica-se que
inexistem indícios nos autos de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime, relatando ter surpreendido o apelante furtando os bens da vítima e empreendendo fuga logo ao ser avistado.

Nesse viés, por mais que a defesa negue a autoria do crime imputado ao apelante, o seu reconhecimento é inegável, com fundamento nas palavras extrajudiciais e judiciais das testemunhas e demais provas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

II – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Cediço que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

Note-se, que, conforme Auto de Avaliação anexado sob Id. 127697256 - Pág. 46, o valor das caixas de cerveja subtraídas foi estimado em R$135,00, ou seja, mais de 10 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$937,00), o que torna inviável a aplicação do princípio almejado; e faz-se tal afirmação, tendo em vista o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, e na qual me incluo, entendendo que para fins de aplicação do Princípio da Bagatela, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
O valor venal das
res furtivae
supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância. (...)” (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Não bastasse, ainda que os objetos tenham sido restituídos, tal fato, analisado de forma isolada, não é suficiente para embasar a incidência do princípio invocado.

Nesse sentido, colaciono entendimento do c. STJ:

“(...)A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a mera restituição do objeto do furto à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1082960 MG 2017/0088866-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Outrossim, mesmo que os bens subtraídos fossem irrisórios, importante ressaltar que a presença de qualificadoras impede a aplicação do princípio em questão, como dispõe o
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Além de tudo, o crime foi cometido durante o repouso noturno, o que, por si só, já impede a incidência do princípio da insignificância.

É esse o entendimento do STJ:

“(...) Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1752102/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, partindo das premissas de que as
res furtivae
não são de valor inexpressivo, a conduta do apelante é reprovável, dada a existência de causa de aumento de pena e duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), não há reconhecer a atipicidade da conduta do apelante.

Veja-se aresto de julgado do STJ:

“(...) "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância" (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)" (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Além de não poder ser taxado de ínfimo o valor da res furtiva, a forma de execução do ilícito, qualificado pelo concurso com um adolescente, obstam o reconhecimento do princípio da bagatela, ante a ausência dos pressupostos estabelecidos pela jurisprudência para tanto, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade de sua conduta. (N.U 0000376-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

III – APELO MINISTERIAL

Prosseguindo, o
Ministério Público
requereu o afastamento da causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), sob o argumento de que o apelante praticou o crime durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com o rompimento de obstáculo, o que revela a gravidade de sua conduta e impede a causa diminutiva de pena.

O
Parquet
salientou, além disso, que os bens subtraídos não eram de pequeno valor, pois, de acordo com a testemunha
Basílio Monteiro de Oliveira
, policial militar, no local em que os fatos ocorreram foram encontradas parte das bebidas dentro do comércio e uma grande quantidade do outro lado do muro, mas nem tudo foi levado à Delegacia, pois a vítima recolheu o restante e disse aos policiais que não haveria problema, todavia, já havia mais de 20 caixas após o muro.

Pois bem. Primeiramente, é importante destacar que a incidência da majorante do repouso noturno não impede a concomitância da causa diminutiva do furto privilegiado, inexistindo qualquer amparo legal impeditivo.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJSP:

“(...) Reconhecimento do furto privilegiado. Incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Natureza objetiva da majorante. (...)” (TJSP; Apelação Criminal 1502929-29.2021.8.26.0540; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Igualmente, não há que se falar em afastamento do furto privilegiado em virtude da existência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes, por serem de ordem objetiva, de modo que, coaduno do entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula nº. 511 de que
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
.

Desta feita, tratando-se de réu primário e considerando o pequeno valor das coisas subtraídas, avaliadas em R$135,00 e o valor do salário mínimo àquela época, de R$937,00, conclui-se ser possível a incidência do furto privilegiado.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que para ser considerado
“coisa de pequeno valor”
o bem não pode exceder o salário mínimo vigente quando do cometimento do crime, senão vejamos:

“(...) Não tendo o valor da res furtivae ultrapassado o do salário mínimo vigente à época, somado à inexistência de condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante, de forma cumulada, autorizam o reconhecimento do crime de furto na forma privilegiada.” (TJMT. 0003353-83.2006.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

“(...) FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. QUALIFICADORA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS.

ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) Na hipótese, a agravante foi condenada, como incursa nas sanções do art. 155, §4º, incido IV, do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 118-124), contudo, consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. Dessa forma, tendo em vista a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e o caráter objetivo da qualificadora, reconheço a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o furto privilegiado (...)(STJ. AgRg no AREsp 1884175/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Quanto à alegação de que os bens subtraídos ultrapassam aqueles elencados no termo de exibição e apreensão, entendo que a mera afirmação da testemunha de que haviam outras caixas de cerveja subtraídas além daquelas constantes no termo de exibição e apreensão, é insuficiente para comprovar que o valor pecuniário da
res furtivae
ultrapassa um salário mínimo e, assim, que impeça a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado.

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022